Tribunal: TJBA
Processo: 0580420-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580420-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAYME CARVALHO TAVARES DA SILVA NETO Advogado(s): SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA. OUROCAP. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 77271395 nos autos da Apelação Cível nº 0580420-92.2015.8.05.0001, que tem como parte Agravante, BANCO DO BRASIL SA e, parte Agravada, JAYME CARVALHO TAVARES DA SILVA NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator